Tribunal: STF
Processo: ARE 1483399
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do apelo extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que manteve condenação dos agravantes ao pagamento de multa por impulsionamento irregular na Internet.  



    Vejamos a decisão agravada na sua integralidade:  



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por Jair Messias Bolsonaro e pela Coligação “Pelo Bem do Brasil” contra acórdão do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL pelo qual mantida a condenação ao pagamento de multa de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por impulsionamento irregular na Internet.”



    O acórdão foi assim ementado (158557912):  



    ELEIÇÕES 2022. RECURSO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. YOUTUBE. IMPULSIONAMENTO. CONTEÚDO NEGATIVO RELATIVO A CANDIDATO ADVERSÁRIO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA IDENTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 57-C, § 3º, e 29, §§ 3º E 5º, DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. APLICAÇÃO DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. DESPROVIMENTO.



    1. Por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários. Precedentes.



    2. A transparência, a adequada transparência informação e a proteção do voluntarismo do eleitor e da eleitora devem ser os parâmetros a serem observados pelas candidaturas, em tema de propaganda eleitoral.



    3. O conteúdo impulsionado na Internet deve ser identificado de forma inequívoca como tal, contendo, de forma clara e legível, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além da expressão ‘Propaganda Eleitoral’ (art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019). Precedentes.



    4. O descumprimento das exigências estabelecidas no art. 29, §§ 3º e 5º, da Res.-TSE nº 23.610/19 impõe a incidência da multa prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. Inclusive, a posterior correção de irregularidade relativa às exigências formais do art. 29, § 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019 não descaracteriza a infração à norma e, consequentemente, não afasta a incidência da sanção pecuniária.



    Precedentes.



    5. Para a dosimetria da multa, o § 2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997 preconiza que a violação legal sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. No caso, gastaram-se R$ 35.000,00 com contratação de impulsionamento irregular, o que ensejou a fixação da multa no valor de R$ 70.000,00, correspondente ao dobro da quantia despendida.



    6. Não há falar em decisão extra petita no tocante à sanção pecuniária imposta, porquanto a condenação decorre da subsunção dos fatos delineados na inicial à previsão normativa insculpida no art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 (art. 29, §§ 3º e 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019) e o quantum arbitrado observa rigorosamente a previsão do § 2º do referido dispositivo legal.



    7. Recurso desprovido.  



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (ID 159516755):  



    REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO A PRESIDENTE DA REPÚBLICA. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NO YOUTUBE. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. LIMINAR DEFERIDA. TÉRMINO DO PROCESSO ELEITORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE COMINAÇÃO DE MULTA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. RECURSO ELEITORAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração objetivam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. É pacífico o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral de que os embargos de declaração não se prestam a provocar a reforma da decisão embargada.



    3. Embargos de declaração rejeitados.  



    No Recurso Extraordinário (ID 158608533), os Recorrentes apontam ofensa aos princípios da proporcionalidade, do devido processo legal e da individualização da pena (art. 5º, LIV e XLVI da CF/1988), e negativa de prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, c/c o art. 93, IX, da CF/1988), aos seguintes fundamentos: presente a repercussão i) geral porque “encontra-se plasmada nos autos discussão quanto a tema de destacada importância, que jamais pode ser entendido pelo viés individual, uma vez que não consubstancia direito apenas dos candidatos, em geral, enquanto emissores da mensagem eleitoral, mas também tem em mira os direitos alusivos aos receptores da mensagem, qual seja, do público, em geral, notadamente os eleitores” (fl. 13), bem como a "discussão quanto à individualização da pena no caso concreto relaciona-se intimamente ao conteúdo do princípio da proporcionalidade, enquanto expressão do direito ao devido processo legal" (fl. 17); ii) “não há o enfrentamento pela Corte dos argumentos efetivamente esgrimados no recurso eleitoral, nomeadamente o relevante fato de que a propaganda não consubstancia mera peça publicitária de caráter negativo, uma vez que, em sua parcela amplamente majoritária, promove e beneficia o candidato Recorrente” (fl. 15); iii) “não há conclusão possível senão a mínima ofensa ao bem jurídico, incapaz de atrair a pena em abstrato, vocacionada a punir a propaganda desabonadora, ofensiva, e despida de caráter informativo” (fl. 17); e iv) não analisada a tese defensiva “na explicitação da impossibilidade de glosa da propaganda e multa, face às peculiaridades do caso concreto, notadamente a proporcionalidade da ofensa empreendida na peça publicitária e na necessária garantia da individualização da pena” (fl. 22).



    Em contrarrazões, a Coligação “Brasil da Esperança” requer o não conhecimento do Recurso Extraordinário ou, caso conhecido, seu não provimento (ID 159570799).



    É o breve relato. Decido.



    No acórdão que julgou os Embargos de Declaração, foi expressamente afastada qualquer omissão “no acórdão do TSE que definiu expressamente a existência do impulsionamento irregular da propaganda eleitoral em três eixos: ‘ausência, na íntegra da mídia, do número da inscrição do CNPJ contratante e do alerta de se tratar de propaganda eleitoral, bem como em razão do caráter negativo do conteúdo eleitoral divulgado relativo a candidato adversário’ tampouco omissão sobre manifestação que ‘promove e beneficia o candidato Recorrente’.



    Frisou-se, ainda, que os recorrentes “despenderam R$ 35.000,00 com a contratação do impulsionamento irregular de conteúdo, o que acarretou a fixação da multa no montante de R$ 70.000,00, correspondente ao dobro da quantia expendida, nos termos do § 2º do art. 57-C da Lei nº 9.504/1997, segundo o qual a violação legal ‘sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa”, compreensão alinhada à jurisprudência do TSE acerca da dosimetria da sanção pecuniária. 



    Dessa forma, enfrentada a controvérsia de forma fundamentada, o acórdão recorrido, ainda que contrário aos interesses dos Recorrentes, revela-se em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual exige "que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão” (ED-AI 481.132, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 1º/4/2005), “sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AgR-ARE 1.056.580, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017).



    O acórdão impugnado, portanto, está de acordo com o entendimento da SUPREMA CORTE, firmado em sede de Repercussão (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010 - Tema 339):  



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 18/8/2010).  



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 956.302-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 895, de 16/6/2016, afirmou a inexistência de DJe repercussão geral em relação à alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional. O acórdão recebeu a seguinte ementa:  



    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.  



    Ressalte-se, ainda, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada (ARE 748.371–RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 1º/8/2013 - Tema 660):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.  



    Por fim, em relação ao princípio da individualização da pena, assentado expressamente no acórdão que "a condenação decorre da subsunção dos fatos delineados na inicial à previsão normativa insculpida no art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 (art. 29, §§ 3º e 5º, da Res.-TSE nº 23.610/2019) e o quantum arbitrado observa rigorosamente a previsão do § 2º do referido dispositivo legal". Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.”   



    No presente recurso (eDOC 70 – Id. 878808b5), os Agravantes alegam que, contra decisão do TSE que julgou procedente representação eleitoral por violação dos arts. 57-C, § 2°, e 57-B, da Lei n° 9.504/97, e, consequentemente, impôs-lhes multa no valor de R$ 70.000,00, “interpuseram Recurso Extraordinário em sentido estrito, eis que, especificamente no que se refere à multa aplicada, com fundamento no art. 57-C da Lei das Eleições, o C. TSE, d.v., lesionou os princípios da (i) proporcionalidade; (ii) do devido processo legal e (iii) da individualização da pena (artigo 5º, incisos LIV e XLVI, CF/88), além de incorrer em (iv) negativa de prestação jurisdicional (CF/88, art. 5º, XXXV, c/c o art. 93, IX)”. Frisaram, ainda, que o recurso extraordinário teve como cerne a desproporcionalidade da aplicação da multa por impulsionamento de propaganda com conteúdo negativo.  



    Destacaram que as premissas fáticas e jurídicas encontram-se plasmadas no acórdão proferido pelo TSE, razão pela qual entendem desnecessária qualquer incursão no conjunto fático-probatório dos autos.  



    Realçam que conceberam o recurso extraordinário em duas premissas, a saber: (i) demonstração de ofensa ao aspecto material dos princípios da proporcionalidade, devido processo legal e individualização da pena; (ii) demonstração de que, identificando-se a ausência de premissas fáticas ou jurídicas no apelo, à vista dos declaratórios manejados na instância a quo, restaria configurada a negativa de prestação jurisdicional, com ofensa aos arts. 5°, XXXV, e 93, IX, da CF.  



    Dessa forma, fizeram o seguinte pedido:  



    “48. Ex positis, requer-se a reforma da r. decisão agravada, viabilizando-se o processamento/conhecimento e julgamento de mérito do recurso extraordinário, a fim de que seja provido, com a consequente reforma do aresto recorrido, com aplicação do enunciado nº 456 do C. STF, de modo a se decotar da condenação imposta aos Agravantes a multa amparada no art. 57-C da Lei das Eleições, na linha do pedido recursal.”.  



    A agravada, Coligação Brasil da Esperança, apresentou contrarrazões, alegando, resumidamente, necessidade de manutenção da decisão impugnada, tendo em vista conformidade do entendimento exarado pela Corte Eleitoral Superior com os Temas de Repercussão Geral n° 339, 895 e 660.  



    É o relatório. Decido.  



    Entendo que o presente caso é de aplicação do art. 21, § 1°, c/c, art. 327, § 1°, do Regimento Interno desta Suprema Corte, tendo em vista patente inexistência de repercussão geral do recurso extraordinário interposto, bem como existência de jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de reexame probatório nesta instância recursal (Súmula STF n° 279).  



    “Art. 21. São atribuições do Relator:



    § 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.



    Art. 327.A Presidência do Tribunal recusará recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria carecer de repercussão geral, segundo precedente do Tribunal, salvo se a tese tiver sido revista ou estiver em procedimento de revisão. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007) 



    § 1ºIgual competência exercerá o(a) Relator(a) sorteado, quando o recurso não tiver sido liminarmente recusado pela Presidência”.  



    Como pontuaram os próprios Agravantes, o recurso extraordinário lastreou-se essencialmente na aludida “desproporcionalidade da parte da r. decisão que aplicou a multa por impulsionamento de propaganda com suposto conteúdo negativo”. Com isso, vê-se, cristalinamente, que o julgamento do apelo extraordinário pressupõe o revolvimento fático-probatório dos elementos constantes nos autos.  



    Ademais, a despeito do que foi alegado pelos Agravantes, a presença de descrição de alguns elementos fáticos na decisão impugnada não afasta a necessidade de reexame fático-probatório para análise de possível desproporcionalidade na aplicação da multa.  



    A própria etimologia da palavra “desproporcionalidade” leva à conclusão de que seu exame pressupõe análise relacional ente dois ou mais dados. No caso, haveria necessidade de comparação entre a prova da conduta dos agravantes e a multa aplicada, o que é inegavelmente reexame fático-probatório.       



    Portanto, a análise das razões veiculadas no recurso extraordinário, ao contrário do que afirmado pelos agravantes, esbarra no óbice da Súmula n° 279/STF:  



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”  



    Além disso, a apuração da alegada desproporcionalidade seria realizada mediante exame exclusivo da legislação infraconstitucional, o que constitui óbice ao conhecimento do apelo extraordinário. Precedentes:  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria eleitoral. Violação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Ofensas indiretas ou reflexas à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral das questões postas e de prequestionamento. Inadmissibilidade de sua reapreciação pelo Supremo Tribunal Federal na via extraordinária. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. O Tribunal Superior Eleitoral concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que a conduta da ora agravante foi abusiva e que os termos e meios utilizados para divulgação do comunicado objetivaram e atingiram repercussão muito superior a que normalmente é obtida pelos comunicados oficiais. 2. A penalidade foi arbitrada com fundamento no art. 50, § 4º, da Res.-TSE no. 23.191/2009, diante da configuração do tipo previsto no art. 73, inciso II, da Lei 9.504/97. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmulas nº 279/STF. 3. Para divergir desse entendimento e concluir que a veiculação da matéria não teria causado o suposto dano, ou que valor da multa fixada seria desproporcional ou não razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Ausência de repercussão geral e de prequestionamento. 5. As supostas violações aos princípios, na hipótese, configuram apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 6. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 779023 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17-12-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-031  DIVULG 13-02-2014  PUBLIC 14-02-2014)  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DE DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 81, §2º, DA LEI 9.504/1997 REVOGADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. OFENSA REFLEXA. VALOR DA SANÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART. 14, § 9º, CF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE, quanto ao valor da multa aplicada, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, bem como de fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1212133 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-12-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-022  DIVULG 04-02-2020  PUBLIC 05-02-2020)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA FÍSICA. MULTA. ARTIGO 23, § 1º, I, E § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA COMPETÊNCIA. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. LICITUDE DA PROVA. RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO RE 598.365. TEMA Nº 181. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279 DO STF. RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A posterior modificação de competência não acarreta a nulidade dos atos praticados pelo Ministério Público perante o Juízo então competente. Da mesma forma, não há ilicitude na produção de prova autorizada pelo Juízo então tido por competente, ainda que posteriormente venha a ser declarado incompetente. Precedentes: HC 85.137, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ de 28/10/2005; HC 81.260, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 19/4/2002; Inq 1.028-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 16/5/1997; e Inq 571-QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 5/3/1993. 2. A admissibilidade dos recursos da competência de Cortes diversas, quando controversa, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema nº 181. 3. A questão referente à fundamentação da decisão que determinou a quebra do sigilo fiscal não foi conhecida pelo Tribunal a quo, ante a ausência de prequestionamento. Por consequência, a matéria também não pode ser examinada na via do recurso extraordinário, em razão do óbice da Súmula nº 282 do STF. Ademais, a aferição da existência dos requisitos exigidos para a quebra do sigilo fiscal demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279 do STF. 4. A análise da proporcionalidade das multas previstas na legislação eleitoral para doações acima dos limites legais demanda a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame do quadro fático, o que esbarra no óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes: ARE 845.482-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/2/2015; ARE 834.300-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; ARE 834.310-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5/11/2014; e ARE 766.359-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013.  



    (ARE 854117 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-03-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-070  DIVULG 14-04-2015  PUBLIC 15-04-2015)  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÕES DE CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1159133 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 01-03-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063  DIVULG 28-03-2019  PUBLIC 29-03-2019)   



    EMENTA DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CARTA POLÍTICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (ARE 1387038 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249  DIVULG 06-12-2022  PUBLIC 07-12-2022)   



    Pois bem, conforme se extrai do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral e que culminou na aplicação de multa aos agravados, houve reconhecimento de que estes não só efetivaram impulsionamento de conteúdo negativo na Internet como também não identificaram de forma inequívoca, clara e legível o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável, além de que não colocaram a expressão “Propaganda Eleitoral”, desrespeitando as regras contidas no art. 29, §§ 3° e 5°, da Resolução TSE n° 23.610/19, ensejando a incidência da multa prevista no art. 57-C, § 2°, da Lei n° 9.504/1997.  



     



    Para concluir de forma diversa, no sentido de que não ocorreram a publicidade negativa e as demais irregularidades, bem como avaliar a proporcionalidade, ou não, entre as condutas censuradas e a sanção aplicada seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada nos termos da Súmula n. 279/STF.  



    Aliás, esta Corte já decidiu em caso semelhante pelo desprovimento do recurso:  



“EMENTA Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral. Impulsionamento de conteúdo negativo. Multa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Não provimento. 1. In casu, consignou-se, no acórdão da Corte Eleitoral, que, “por expressa opção do legislador, o impulsionamento de conteúdo na Internet somente é admitido para o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações (art. 57-C, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), sem a possibilidade, portanto, de amplificação de alcance em propaganda crítica ou negativa contra adversários”. Não houve, portanto, segundo assentado no decisum, veiculação de publicidade para impulsionar determinada candidatura, e sim para prejudicar adversários, conteúdo incompatível com o impulsionamento no ambiente virtual. 2. Para se concluir de forma diversa ' pela não ocorrência do impulsionamento de publicidade eleitoral negativa e das demais irregularidades ', seria necessário revisitar o caderno probatório dos autos, providência vedada, nos termos da Súmula nº 279/STF. 3. Por outro lado, a solução jurídica dada pelo TSE foi calcada em legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre, o qual não se presta para o exame de ofensas indiretas ou reflexas ao texto constitucional. 4. Por fim, inexiste a arguida ofensa à segurança e à confiança legítima (art. 16 da Constituição Federal), haja vista a ausência de brusca viragem jurisprudencial, porquanto foi reconhecida a natureza eleitoral do conteúdo veiculado pelos agravantes, bem como o impulsionamento de propaganda negativa em descompasso com a legislação de regência, prática que não se confunde com a divulgação de matérias jornalísticas, as quais estariam cobertas pela liberdade de expressão. 5. Agravo regimental não provido.



(ARE 1448234 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 08-11-2023  PUBLIC 09-11-2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, c/c art. 327, § 1°, ambos do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de março de 2024.    



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente